Tribunal: TJES
Processo: 5004908-03.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004908-03.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LINDEMBERG JOSE NUNES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004908-03.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: LINDEMBERG JOSE NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTRADO APOSENTADO. PLANTÕES E RECESSOS JUDICIÁRIOS AVERBADOS E NÃO GOZADOS. FATO INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA E JURÍDICA DE FRUIÇÃO DO DESCANSO APÓS A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por LINDEMBERG JOSÉ NUNES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ambos qualificados, com base nos argumentos expostos na petição inicial de ID 68303399, na qual narra, em síntese, ser Juiz de Direito aposentado desde 21 de dezembro de 2023, por meio da Portaria nº 0802/2023, editada pelo IPAJM (DIO de 26/12/2023), foi afastado de suas atividades em 1º de junho de 2022, conforme Ato Especial nº 156/2022 (DIO de 16/05/2022). Afirma que, à época do afastamento, possuía 75 plantões e recessos judiciários averbados, com direito às respectivas folgas, conforme documento emitido pela Seção de Registro Funcional de Magistrados do TJES. Impedido de usufruir das folgas devidas, formulou requerimento administrativo de indenização proporcional, o qual foi indeferido em 3 de abril de 2024, sob o fundamento de que o regramento aplicável veda compensação financeira por plantões. Por tal motivo, requer a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$89.276,15 (oitenta e nove mil, duzentos e setenta e seis reais e quinze centavos) referentes ao direito a 75 dias de folgas não gozadas, devendo ser observado o subsídio atual. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em estabelecer se o magistrado aposentado possui o direito de converter em pecúnia o saldo de plantões e recessos averbados e não gozados em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, tem-se que o fato gerador do direito é incontroverso: o autor efetivamente laborou nos plantões, possuindo um crédito de 75 dias.

5
. Dito isto, não assiste razão à ré. De fato, a Resolução TJES nº 044/2013 e a Resolução CNJ nº 13/2006 preveem a compensação do plantão exclusivamente por meio de folgas. No entanto, tais normativas não se aplicam ao presente caso, vez que se destinam a disciplinar o regime remuneratório e de descanso do magistrado em atividade. Assim, o advento da aposentadoria transmuda substancialmente a relação jurídica, tornando faticamente impossível o gozo do descanso.

6
. Ademais, conforme acertadamente destacado pelo Juízo de origem, o STF, ao julgar o Tema nº 635 (ARE 721.001), fixou a tese de que é assegurada ao servidor público inativo a conversão de direitos de natureza remuneratória não gozados (como férias e folgas) em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração e o dever de evitar o enriquecimento sem causa.

7
. Dessa forma, tem-se que a verba pleiteada não tem natureza de gratificação de plantão, mas sim natureza
indenizatória
, destinada a reparar o dano decorrente da impossibilidade de gozo de um direito adquirido durante a atividade.

8.
A sentença, portanto, conferiu a correta solução jurídica ao caso, conforme precedente das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo (Precedente: Processo nº 5037158-30.2023.8.08.0024).

IV. DISPOSITIVO
9.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)